Tribunal: TJDFT
Processo: 0036221-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. COBRANÇA DE ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso em análise, o v. Acórdão deve se adequar ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação.
4. Foi decido pelo STJ, ainda, que até a data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986. 4.1. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois a Embargada não obteve antecipação dos efeitos da tutela que autorizasse o recolhimento do ICMS sem a inclusão das referidas tarifas na sua base de cálculo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes para negar provimento à Apelação. Unânime.